Tribunal: TJDFT
Processo: 0715806-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715806-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RICARDO FRANCISCO DE AZEVEDO REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Ricardo Francisco de Azevedo em desfavor do Distrito Federal para desconstituir o acórdão no 1135471, proc. no 0706037-83.2017.8.07.0018, proveniente da 7a Turma Cível deste Tribunal. 2. Comprovante do trânsito em julgado ocorrido em 12/6/2019 (ID no 25748504). A petição inicial foi distribuída em 18/5/2021 (ID no 25748493) e deu-se à causa o valor de R$ 21.496.503,42 (ID no 25748497, pág. 5). 3. O autor não providenciou o depósito prévio exigido pelo art. 968, II do CPC, tampouco recolheu as custas processuais, pois alega que faz jus à gratuidade de justiça. 4. A pretensão fundamenta-se no inciso V do art. 966 do CPC, sob o argumento de que a decisão de mérito manifestamente violou norma jurídica. 5. O autor defende que o acórdão também julgou a controvérsia em desacordo com as provas documentais e testemunhais, sendo contrário à legislação aplicável à matéria (ID no 25748497, pág. 2). 6. Pede a procedência do pedido para rescindir o acórdão e, por conseguinte, afastar a prescrição e promover o novo julgamento da causa (proc. no 0706037-83.2017.8.07.0018). 7. Determinada a emenda da petição inicial, nos termos da decisão de ID no 25782155, págs. 1-2. 8. Resposta no ID no 26293510 e seguintes. 9. É o necessário. Cumpre decidir. 10. Apesar de o autor sustentar que esta demanda seria fundamentada em contexto fático-jurídico diverso da ação rescisória de no 0720464-71.2019.8.07.0000, cuja petição inicial foi indeferida por configurar sucedâneo recursal, as justificativas constantes na emenda de ID no 26293510, págs. 1-2, apenas ratificam que se trata de pretensão idêntica àquela já apreciada. 11. Conforme destacado na decisão de ID no 25782155, págs. 1-2, em 27/9/2019, a petição inicial da ação rescisória de no 0720464-71.2019.8.07.0000 foi indeferida (ID no 12173163, págs. 1-3 dos referidos autos) e transitou em julgado em 21/11/2019 (ID no 12902527). 12. A petição inicialmente indica como fundamento da demanda o inciso V do art. 966 do CPC: “violar manifestamente norma jurídica”. Todavia, dos relatos fáticos apresentados, a exemplo da alegação de que o acórdão não considerou a suspensão ou a interrupção da prescrição por ser portador de doença mental grave e que o julgamento teria sido contrário às provas documentais, testemunhas e à legislação aplicável, constata-se que a pretensão do autor novamente se qualifica como sucedâneo recursal, o que inviabiliza o seu processamento (art. 966, §6o do CPC). 13. Vale destacar que, no processo originário, cujo acórdão pretende-se a rescisão, foi interposto recurso especial com embasamento idêntico às alegações contidas na petição inicial, que não foi admitido pela Presidência deste Tribunal (ID no 37100260, autos de no 0706037-83.2017.8.07.0018). 14. Foi interposto agravo interno, não conhecido por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.030, §2o do CPC c/c art. 266 do RITJDFT (ID no 37100297, págs. 1-2). 15. Identificado que a pretensão do autor reflete as mesmas questões já apreciadas na ação rescisória de no 0720464-71.2019.8.07.0000, a coisa julgada deve ser observada, sob pena de afronta ao devido processo legal e à segurança jurídica (CPC, art. 337, §4o e art. 485, inciso V). Logo, o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito. 16. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 17. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 18. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 19. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 20. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 21. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 22. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 23. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 24. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 25. Depreende-se da documentação apresentada pelo autor que os seus rendimentos brutos mensais são superiores a R$ 9.400,00 (ID no 26293515, págs. 5-9), valor incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 26. Apesar de sustentar que tem elevados gastos com medicamentos, os documentos apresentados destoam da alegação de que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 27. Reconheço a existência de coisa julgada sobre a mesma controvérsia e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC. 28. Indefiro a gratuidade de justiça pleiteada, diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a concessão do benefício. 29. Custas processuais, se houver, deverão ser suportadas pelo autor. Deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, pois não houve angularização da relação processual. 30. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. i 32. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2021 O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO